Tribunal: CARF
Processo: 14120.000050/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000050/2008-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.421 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
GUSTAVO SUCOLOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos a eventual
comprovação da extinção do IAP apurado na DIRPF 2003.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 519/539, interposto contra decisão da DRJ
no Campo Grande/MS de fls. 499/511, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 450/454, lavrado em 20/02/2008, relativo aos anos-
calendário de 2002 a 2004, com ciência do RECORRENTE em 27/02/2008, conforme AR de fl.
469.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 442.767,87, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício
de 75%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000050/2008-09
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal acostado às fls.
451/454, durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de
contas correntes, de aplicações financeiras e cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas
junto às instituições financeiras Bradesco S.A., HSB Bank Brasil S.A. e Mercantil do Brasil
S.A., referente aos períodos dos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 (fl. 04), o que foi atendido,
conforme fls. 05/168.
Após análise de todos os extratos bancários, além de excluir as transferências
entre contas de mesma titularidade e, estornos, cheques devolvidos etc., a fiscalização optou por
desconsiderar todos os lançamentos com valor inferior a R$ 1.500,00, visto que este corte
representou somente 5% do valor total dos créditos e aproximadamente 50% no número total de
lançamentos a justificar. Assim, de um total de 780 lançamentos a crédito nas contas correntes,
restaram156 lançamentos a serem justificados no valor total de R$ 1.921.533,90.
Ato contínuo, conforme fls. 169/172, o contribuinte foi intimado a comprovar de
forma individual a origem dos valores de cada crédito/depósito efetuados nas referidas contas,
uma vez que em suas Declarações Anuais Simplificadas dos Anos Calendários de 2002, 2003 e
2004 o mesmo declarou rendimentos (tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva) no
montante total de R$ 389.664,90. Nesta oportunidade, o contribuinte apresentou justificativas e
documentos de fls. 173/423, e comprovou a origem de depósitos no valor total de R$
1.070.274,04, relativos à alienação de veículos automotores, restando então depósitos no
montante de R$ 851.259,86 sujeitos à comprovação. Ademais, a fiscalização entendeu que os
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas -CTRCs, no total de R$ 376.223,90,
emitidas no decorrer do período de 01/2002 a 08/2003, não eram documentos hábeis a
comprovar a origem dos depósitos.
Por fim, aduz o auto de infração (fls. 453) que deste último valor a ser
comprovado, a fiscalização excluiu os montantes de R$ 83.468,48 no ano calendário de 2002, de
R$ 53.500,00 no de 2003 e de R$ 6.400,00 no de 2004, correspondentes aos valores que já
haviam sido oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual destes anos-calendário (fls.
424/444).
Assim, verifica-se que Contribuinte não apresentou nenhuma documentação que
comprovasse a origem do valor remanescente de R$ 707.891,38, demonstrados em tabela de
depósitos individuais às fls. 455/462 (Anexo IV).
Assim, considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
seguintes depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de
apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99:
Ano-calendário 2002: R$ 192.481,64;
Ano-calendário 2003: R$ 394.339,74; e
Ano-calendário 2004: R$ 121.070,00.

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 474/493 em 28/03/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Regularmente cientificado do lançamento em 27/02/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl. 461), o interessado apresentou a impugnação de fls. 466/485, por
intermédio de seu procurador Sebastião Rolon Neto (fls. 485), alegando,
preliminarmente:
a) a nulidade do auto de infração por erro no critério temporal da constituição do crédito
tributário, ofendendo o princípio da legalidade ao exigir o tributo com base na apuração
anual, quando deveria ter exigido com base no fato gerador dos meses em que foram
identificadas as omissões;
b) a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos de
janeiro a dezembro de 2002 e de janeiro e fevereiro de 2003, eis que tomou ciência da
autuação em 27/02/2008, considerando que os alegados rendimentos omitidos não
podem sujeitar-se ao ajuste anual, mas tributados no mês em tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira, e que o instituto da decadência conta-se do fato
gerador, nos termos no art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
Quanto ao mérito, alegou, em apertada síntese, que:
a) a presunção legal criada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não possibilita a
correlação entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos, citando
jurisprudência a seu favor;
b) na área judicial, consoante a Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos
— TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários;
c) como não houve qualquer acréscimo patrimonial ou mesmo a indicação de que os
valores movimentados foram consumidos, não é válida a presunção do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, sendo indevidas as cobranças lançadas única e exclusivamente no seu
extrato bancário;
d) é empresário e possuía cotas de sociedades empresariais à época, e ainda atividade
rural, sendo que ao exercer suas atividades efetivamente movimenta dinheiro, mas não
necessariamente possuía renda;
e) demonstrou através de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Carga (CTRC)
que recebeu valores relativos a transporte nas suas contas correntes;
f) comprovou nos autos que é proprietário de dois caminhões, cujas placas se encontram
devidamente registradas nos CTRC, e que tinha contratado um motorista e, após
discorrer sobre as peculiaridades da atividade de transporte rodoviário, requereu a
tributação na forma determinada no art. 90 da Lei n° 7.713, de 1988;
g) houve ainda depósitos referentes a troca de cheques de sua propriedade, em factoring,
sendo que tais valores eram utilizados para cobrir saldos negativos em banco ou para
cobrir outras despesas. A documentação comprobatória não mais se encontra em seu
poder em razão do tempo decorrido, fato que se agrava por não estarem as pessoas
físicas obrigadas a manter escrita fiscal;
h) protesta pela juntada posterior de tais documentos e de outros que supostamente
sejam encontrados, em homenagem ao princípio da verdade material. Finalizou
requerendo que fosse declarada a insubsistência do auto de infração.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 499/511):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita observância
das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento os
elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito"' do contraditório e da
ampla defesa, afastam-se as preliminares' de nulidade argüidas.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade de leis.
DECADÊNCIA.
Se o contribuinte é omisso e não cumpre a obrigação de antecipar o pagamento, não há
lançamento por homologação. A contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter
sido efetuada, pois o lançamento passa a ser de ofício.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as provas documentais devem ser
apresentadas junto com a impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada a fonte
dos recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/04/2010,
conforme AR de fls. 516, apresentou o recurso voluntário de fls. 519/539 em 18/05/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA – Possível decadência parcial
O RECORRENTE defende que, pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos tributários lançados relativos ao período anterior a fevereiro/2003, uma
vez que somente foi intimado do auto de infração em 27/02/2008 (fl. 469).
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
De acordo com a declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002, verifica-
se que o contribuinte apurou imposto a pagar no montante de R$ 15.291,93, que seria pago em 6
(seis) quotas. Veja-se (fls. 424):

Contudo, apesar da declaração ter apurado imposto a pagar, não há nos autos
indicação de que tal pagamento foi efetivado pelo contribuinte, nem a sua respectiva data. Neste
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.421 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar se o contribuinte
efetuou o pagamento do IRPF apurado na declaração relativa ao ano-calendário 2002.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do IRPF informado na declaração de ajuste anual do RECORRENTE do ano-
calendário de 2002 (exercício de 2003) e a data em que o recolhimento ocorreu.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital